Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (ADVOGADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME registrado(a) civilmente como FLORINDO PILHALARME - CPF: 204.898.208-59 (AGRAVANTE), ARONES DA CUNHA FERREIRA - CPF: 829.885.449-72 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - REJEITADA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - ATO REALIZADO - DECISÃO EMBASADA PELA CERTIDÃO EMITIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - VISITA
IN LOCO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
- PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o agravante narrado o episódio de acordo com suas convicções, trazendo aos autos argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não há de se falar em inépcia recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Não há de se falar em ausência de audiência de justificação, haja vista que já foi dada oportunidade para que o autor e agravante esclareça seus argumentos a fim de tentar convencer o Juízo sobre de seu pedido liminar.

Considerando não ter o autor e agravante logrado êxito ao tentar convencer o Juízo
a quo
da necessidade da concessão da tutela de urgência na oportunidade da audiência realizada, bem como não ter demonstrado a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar ser ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar de Efeito Suspensivo interposto por
ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME
, representado pelo inventariante e testamenteiro
JOSÉ FRANCISCO NEVES
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência n.o
0000458-72.2018.8.11.0044
, movida em desfavor de
ARONES DA CUNHA FERREIRA
,
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência vindicada pela parte autora e ora agravante, entendendo não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o agravante acerca da necessidade da audiência de justificação, alegando que naquela oportunidade, caso acontecesse, “
resolveria de uma vez por todas esse imbróglio jurídico
”.

Menciona que a Magistrada responsável pela decisão recorrida foi “
levada a erro pelo agravado, com jogos de palavras, forçando uma interpretação descabida, desconsiderando o relatório pormenorizado da vistoria feita pelo Oficial de Justiça...
”.

Cita que impedir a realização da audiência de justificação “
é negar a vigência do art. 562 do CPC
”, sendo que o próprio sobrestamento do ato já caracterizaria a dita violação.

Por fim, requer o agravante seja provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferido o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Na mesma oportunidade, foi solicitado ao Juízo de primeiro grau informações pormenorizadas acerca das alegações do agravante.

A Magistrada
a quo
, atendendo a requisição, reiterou os termos da decisão recorrida, mantendo-a em todos os seus termos.

Intimada, a agravada apresentou suas Contrarrazões recursais, defendendo a inépcia recursal por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, bem como a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INÉPCIA RECURSAL

Suscita a agravada acerca da inépcia do Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, por entender que não foram apresentadas insurgências específicas a fim de basear sua pretensão.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o agravante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da Dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia recursal.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar de Efeito Suspensivo interposto por Espólio de Florindo Pilhalarme, representado pelo inventariante e testamenteiro José Francisco Neves, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência n.o 0000458-72.2018.8.11.0044, movida em desfavor de Arones da Cunha Ferreira, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pela parte autora e ora agravante, entendendo não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, importa consignar que o artigo 562 do Código de Processo Civil dispõe que caso seja indeferida a liminar requerida pelo autor, o juiz determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Não menos importante é constar que foi realizada audiência antes do Juízo a quo exarar a decisão recorrida, conforme se comprova no documento anexo à id. 75808498 - Pág. 31, bem como à fl. 110 dos autos principais, de n.o 0000458-72.2018.8.11.0044. Em tal ato, as partes solicitaram que fosse realizada verificação
in loco
, por Oficial de Justiça, acerca da área em litígio.

Dessa forma, não há de se falar em ausência de audiência de justificação, haja vista que já foi dada oportunidade para que o autor esclareça seus argumentos a fim de tentar convencer o Juízo sobre de seu pedido liminar.

Diante do exposto, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao prolatar a escorreita decisão indeferindo o pedido de concessão da tutela de urgência requerido pela agravante, o Juízo
a quo
, consubstanciada pela Certidão emitida pelo Oficial de Justiça, entendeu não estar presente o
fumus boni iuris
, eis que “
não foi possível identificar a efetiva posse exercida em todo território descrito na inicial
”.

Ademais, concluiu o Juízo
a quo
que “
os requerentes não lograram êxito em fundamentar o perigo na demora, não traçando na inicial argumentos ou documentos que demonstrassem a usurpação ou realização de atividades que viessem a desvalorizar a propriedade em relação a posse supostamente esbulhada pelos requeridos
”.

Isto posto, considerando não ter o autor e agravante logrado êxito ao tentar convencer o Juízo
a quo
da necessidade da concessão da tutela de urgência na oportunidade da audiência realizada, bem como não ter demonstrado a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve a decisão interlocutória ser ratificada.

Insta mencionar que os argumentos e documentos que embasaram o indeferimento da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados pela agravante por meio de provas no curso do processo principal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021